Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708476-62.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: JULIANA FONSECA AZEVEDO MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por Juliana Fonseca Azevedo Menezes contra decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. Conforme ID 38034660, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no recurso e o devolveu ao Tribunal de origem com despacho para que fossem adotados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC quanto aos temas ns. 163, 339 e 660. As teses fixadas em sistemática de repercussão geral nos Temas citados possuem o seguinte teor: Tema n. 163/STF (com repercussão geral): “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” Tema n. 339/STF (com repercussão geral): “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Tema n. 660/STF (sem repercussão geral): “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Por oportuno, colaciona-se o acórdão proferido nos autos: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE 1/3 (TERÇO) DE FÉRIAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Na origem, a recorrente/autora pretende a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de 1/3 de férias, bem como a repetição de indébito dos valores descontados a título de contribuição previdenciária. A sentença julgou improcedente o pedido, uma vez que não ocorreu o desconto de contribuição previdenciária sobre o terço de férias. A autora, em seu recurso, defende a existência do desconto e sua ilegalidade. O réu/recorrido, por sua vez, afirma que não houve o desconto, devendo ser mantida a sentença. II. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade de justiça que ora se concede à recorrente. III. Com efeito, a análise criteriosa das fichas financeiras apresentadas pela autora, ID 27365922, indica que não houve o desconto de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. No ano de 2015, a autora recebeu terço de férias no mês de janeiro. Seu salário bruto total foi de R$ 3.667,73 (três mil seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos). O desconto previdenciário foi de R$ 238,91 (duzentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos). No mês seguinte, em fevereiro de 2015, sem terço de férias, o salário bruto da autora foi de R$ 3.302,82 (três mil trezentos e dois reais e oitenta e dois centavos), sendo que o desconto previdenciário foi o mesmo do mês anterior, ou seja, R$ 238,91 (duzentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos). Em junho do mesmo ano, a autora recebeu novamente o terço de férias, sendo que o desconto previdenciário se manteve em R$ 238,91 (duzentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos). Tal situação se repetiu nos anos seguintes em todos os meses que a autora recebeu o terço de férias. IV. O demonstrativo de cálculo trazido pela autora em suas razões recursais é baseado nas alíquotas do imposto de renda, nada tendo a ver com o desconto da contribuição previdência. Ademais, o imposto de renda incide apenas sobre o remanescente do salário, já descontada a contribuição previdenciária. A fim de que fique ainda mais claro, no ano de 2017, como citado nas razões recursais, a autora recebeu seu terço de férias em maio e em outubro. Os valores, tanto da contribuição DE previdência como do imposto de renda descontados nesses meses foram os mesmos dos meses em que a autora não recebeu terço de férias. Ressalva seja feita em relação a alguns meses em que a autora recebeu salário maior em razão de outras rubricas, a exemplo de horas extras recebidas em janeiro daquele ano de 2017. V. Nestes termos, não tendo havido o desconto previdenciário alegado na inicial, a improcedência do pedido é medida que se impõe, de modo que não merece qualquer reparo a sentença. VI. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. VII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em função da gratuidade de justiça. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1382691, 07084766220208070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que a autora, ora recorrente, propôs a presente ação para obter a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de 1/3 de férias, bem como a repetição de indébito dos valores supostamente descontados a título de contribuição previdenciária. O pedido foi julgado improcedente pelo fato de a documentação apresentada demonstrar não ter havido os alegados descontos, o que foi confirmado pelo acórdão n. 1382691 após reanálise criteriosa das fichas financeiras anexadas aos autos. Portanto, as teses referentes aos Temas n. 163 e 339 foram aplicadas devidamente ao caso sob exame. No que toca ao Tema n. 660, frise-se que o Supremo Tribunal Federal afastou a repercussão geral quanto à ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, por entender que tem natureza infraconstitucional. Logo, as alegações da recorrente nesse sentido enquadram-se na tese supracitada. Ante o exposto, em observância à determinação da Excelsa Corte, nego seguimento ao recurso extraordinário de ID 31335258, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 0 de setembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente